Tribunal: TJMT
Processo: 1019399-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019399-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), ERNESTO SERGIO VARNIER - CPF: 037.551.201-27 (AGRAVANTE), POLLIANA ELENA VARNIER - CPF: 008.404.361-06 (AGRAVANTE), SARA AURELIA VARNIER - CPF: 037.552.161-59 (AGRAVANTE), SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - CPF: 448.082.910-53 (AGRAVANTE), SUELLEN AMANDA VARNIER - CPF: 037.552.881-41 (AGRAVANTE), FORUM DA COMARCA DE TANGARA DA SERRA - CNPJ: 00.117.081/0001-04 (AGRAVADO), RAFAEL FERNANDES DE BONA VARNIER - CPF: 005.432.019-45 (AGRAVADO), PAULO RICARDO STEIGER MACEDA - CPF: 030.687.871-22 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - CPF: 003.236.051-76 (ADVOGADO), MARTINHO OTTO GERLACK NETO - CPF: 191.465.388-28 (ADVOGADO), SERGIO EVARISTO VARNIER - CPF: 391.302.319-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO PELO RITO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA O LEVANTAMENTO DE COTAS CONSORCIAIS – PAGAMENTO DE CREDORES – EXIGÊNCIA DO DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES PARA, PRIMEIRO, CUMPRIR COM OS DÉBITOS FISCAIS E RELATIVO AO ITCD – INVIABILIDADE
– HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA QUE PRESCINDE DA QUITAÇÃO TRIBUTÁRIA – PRECEDENTES DO C. STJ – DECISÃO REFORMADA PARA DISPENSAR O DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES – DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA INVENTARIANTE – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 618 E 622, INCISO V, DO CPC –
RECURSO PROVIDO
.

Prevalece no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça o entendimento de que em se tratando de ação de inventário proposta pelo rito de arrolamento sumário, por interpretação conferida ao disposto no § 2o do artigo 659 do Código de Processo Civil, a homologação da partilha amigável, celebrada entre partes capazes, prescinde da prévia quitação do ITCD.

Assim, se à homologação da partilha não se exige o prévio recolhimento do tributo, não há razão para que se resguarde, desde já, os valores para saldar o imposto, até porque, ao que se infere dos autos, o
quantum
será apurado no bojo da ação anulatória proposta pelos herdeiros em face do Estado.

À inventariante cumpre a prestação de contas acerca da destinação dos valores levantados, na forma dos artigos 618 e 622, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019399-20.2020.8.11.0000

AGRAVANTES:

SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER E OUTROS

AGRAVADO:

RAFAEL FERNANDES DE BONA VARNIER

INTERESSADO: ESPÓLIO DE SÉRGIO EVARISTO VARNIER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER E OUTROS
nos autos da Ação de Inventário
no. 00
17708-27.2014.811.0055
(Código 175728)

proposta diante do falecimento de
SÉRGIO EVARISTO VARNIER
, pelo qual objetivam a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dra. Leilamar Aparecida Rodrigues
, que deferiu o pedido de expedição de alvará para o levantamento dos créditos disponíveis em favor do Espólio, relativos a cotas consorciais, e, assim, ordenou o depósito dos respectivos valores em conta judicial vinculada ao processo, para a quitação dos impostos e consequente homologação do feito (Ids 57550990 e 57550993).

Em suas
razões
, os agravantes sustentam, em suma, que é indevida a exigência de depósito judicial dos valores relativos aos alvarás deferidos para o levantamento das cotas consorciais pertencentes ao Espólio.

Argumentam, nesse sentido, que
“
o espólio já regularizou várias pendências e atualmente não possui débitos fiscais (Certidão anexa), ressaltando-se que o ITCD será objeto de decisão judicial e é obrigação dos herdeiros e não do espólio
”
(sic).

Alegam, ainda, que
“
a decisão objurgada sequer mencionou o destino do dinheiro caso não houvesse débitos fiscais
”
(sic), razão pela qual merece reforma, inclusive para manter coerência com o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no. 1010699-26.2018.8.11.0000.

Frisam, no aspecto, que
“
o acordão acima em nenhum momento condiciona o levantamento dos valores das cotas consorciais ao depósito dos valores judicialmente, muito pelo contrário dispõe que ‘O depósito de valores em juízo nos autos de inventário somente se justifica quando há indícios de que a administração dos bens do Espólio não está sendo feita a contento, colocando em risco a segurança dos herdeiros’, o que não é o caso, já que os herdeiros estão em fase FINAL das negociações para apresentação das últimas declarações e plano de partilha
”
, cuja decisão igualmente
“
reforça que o levantamento das cotas consorciais se faz necessária para regularizar as pendências do inventário, isso porque, cabe a herança responder pelo pagamento das dívidas do falecido (art. 1.997 do Código Civil)
”
(sic).

Destacam, desse modo, que
“
se a preocupação objeto de fundamentação pelo r. juízo era a de eventual prejuízo ao fisco, esta perde o seu sentido, uma vez que inexistentes quaisquer débitos (certidão anexa), sem olvidar o comprometimento na devida prestação de contas nos autos
”
(sic).

Salientam que a medida se trata de incumbência da inventariante, consoante previsão dos incisos III e IV do artigo 619 do Código de Processo Civil.

Pugnam, com base no alegado, que
“
seja recebido e provido o presente recurso de agravo de instrumento concedendo a liminar ora vindicada e reformando a decisão proferida pelo juízo de piso, no sentido de autorizar o levantamento das cotas consorciais n° 128, 305, 212, 245, 208, 214 e 140 (extratos anexos), pela inventariante, com o fito quitar outros credores, não havendo o que se falar em depósito judicial
”
(
sic
, Id 57550986).

Preparo recolhido no Id 57718967.

Distribuídos os autos eletrônicos a esta relatoria, em decisão lançada em 22/09/2020, foi
indeferido o efeito suspensivo
vindicado (Id 58097970).

Apesar de regularmente intimado, não houve apresentação de contraminuta pelo agravado, conforme certificado no Id 64835963.

O feito foi pautado para julgamento na sessão do dia 09/12/2020, entretanto, retirado de pauta para diligências (Id 69974957). Diante da inércia dos agravantes, o presente recurso não foi conhecido (Id 73257961), sendo, contudo, a decisão reconsiderada, após exercício de retratação em virtude da interposição de agravo interno (Id 96199491), seguindo-se de petitório dos recorrentes acostado no Id 106562485, manifestando acerca da necessidade de se manter o normal e regular trâmite deste instrumento, sob a justificativa de que “
embora o juízo a quo tenha homologado o acordo de partilha, NÃO houve homologação da partilha, nem expedição do formal, já que para isso, aquele r. juízo, condicionou a apresentação de alguns documentos”
(sic), dentre os quais insere-se a comprovação da quitação da Guia ITCD objeto deste recurso, e que, inclusive, encontra-se sendo questionado por meio de ação própria.

Processado o recurso, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, assinala-se que, apesar de o Juízo
a quo
ter homologado o acordo de partilha apresentado pelos herdeiros, tenho que remanesce o interesse recursal dos agravantes, justamente pelo fato de que a homologação da partilha em si, com a competente expedição do formal, restou
condicionada
, dentre outros pontos,
à comprovação da quitação o imposto respectivo
, sendo este o objeto principal do presente recurso.

Ultrapassada a questão preambular, c
onforme relatado, os agravantes se insurgem da decisão proferida pelo juízo
a quo
que, apesar de ter deferido a expedição de alvarás para o levantamento de cotas consorciais pertencentes ao Espólio de Sérgio Evaristo Varnier
(Ids 57550990 e 57550993), ordenou que os respectivos valores sejam depositados judicialmente, dada a pendência de débitos fiscais, que, ao contrário dos débitos relacionados a outros credores, os quais podem ser quitados mediante a reserva suficiente de bens, deverão ser adimplidos antecipadamente.

Pois bem.

Inicialmente, é de valia mencionar que a irresignação recursal tem por finalidade única extirpar da decisão combatida
a exigência do depósito judicial dos valores relativos às cotas consorciais
no. 128, 305, 212, 245, 208, 214 e 140, cujo levantamento foi autorizado mediante a expedição dos respectivos alvarás.

A meu ver, depois de analisar com maior profundidade os autos, tenho que, a despeito da posição inicial externada na decisão denegatória do pedido de efeito suspensivo (Id 58097970), a pretensão recursal é de ser acolhida.

Isso porque, ao que se infere do
decisum
, a exigência do depósito dos valores em conta judicial vinculada aos autos do inventário teve por fim resguardar a quitação de débitos fiscais pendentes na demanda sucessória, restando aos demais credores apenas a reserva de bens suficientes ao adimplemento dos respectivos débitos, senão vejamos
ipsis litteris
:

“(...) Com efeito, é de se ver nestes autos, que a finalização deste depende do pagamento dos impostos para que se proceda com a sua homologação e consequente extinção.

Deve-se ainda ressaltar, como já manifestado por diversas vezes por este juízo, que os autos de inventário não é a via adequada para que os bens inventariados fiquem sendo administrados sem que o inventariante cumpra com o seu encargo, quitando os débitos fiscais e assim, pondo fim a presente demanda.

No caso autos, o processo tramita há aproximadamente 06 (seis) anos, sem que a inventariante proceda com a quitação dos débitos fiscais, sendo certo, que foram intentados vários pedidos de alvarás judiciais, o que claramente desvirtua o rito procedimental do feito.

Cabe a inventariante cumprir com as determinações judiciais e proceder com a quitação dos impostos, sendo que os alvarás concedidos deverão todos permanecer com os valores depositados em conta judicial para quitação dos impostos e consequente homologação do feito. (...)”
(Id. 57550990).

No tocante, embora as certidões anexadas aos Ids. 57554953, 57554955 e 57554956 revelam a inexistência de pendências tributárias em nome do
de cujus
, os próprios agravantes informam que o recolhimento do ITCD, à visão do Magistrado, necessário para dar cabo à ação de inventário, encontra-se
sub judice

nos autos da Ação Anulatória no. 1057653-70.2019.8.11.0041, que tramita perante o Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, em que se questiona a base de cálculo para fins de apuração regular do tributo devido à Fazenda Estadual, o qual, inclusive, possui decisão favorável acerca da suspensão da exigibilidade tributária emanada pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (RAI no. 1002169-28.2021.8.11.0000 – Id 106562489).

Assim, para além da incerteza quanto ao efetivamente devido a título de ITCD, cuja questão vem sendo debatida na citada demanda anulatória, ouso discordar do juízo decisório quando exige a quitação do tributo para a homologação da partilha e, por isso, entendo que não é o caso de exigir-se o depósito judicial dos valores das cotas consorciais autorizadas ao levantamento pela inventariante, mas apenas a prestação de contas da destinação do montante.

Digo isso porque prevalece no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que em se tratando de ação de inventário proposta pelo rito de arrolamento sumário, por interpretação conferida ao disposto no §2o do artigo 659 do Código de Processo Civil
[1]
, a homologação da partilha amigável, celebrada entre partes capazes, prescinde da prévia quitação do ITCD.

Nesse sentido:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
INVENTÁRIO. ARROLAMENTO DE SUMÁRIO DE BENS.
EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. CONFLITO DE NORMAS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022, II, DO CPC. 1. Trata-se, na origem, de recurso de Apelação contra sentença homologatória de partilha de bens, proferida sob o rito de arrolamento sumário, que determinou "a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário, com a ressalva de eventuais direitos de terceiros e/ou da Fazenda Pública, sem a prévia comprovação de quitação do ITCD e de outros tributos eventualmente existentes". 2. Não se configurou a ofensa ao art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, como lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 3. Inicialmente, cabe registrar que os arts. 663 e 664 do CPC constituem mera reprodução de dispositivos idênticos que constavam no CPC/1973, razão pela qual não procede a assertiva do ente público, de que a entrada em vigor do novo diploma normativo conferiu tratamento prejudicial à Fazenda Pública.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que não há como exigir o ITCMD antes do reconhecimento judicial dos direitos dos sucessores, seja no arrolamento sumário ou no comum, tendo em vista as características peculiares da transmissão causa mortis. 5. O regime do ITCMD revela, portanto, que apenas com a prolação da sentença de homologação da partilha é possível identificar perfeitamente os aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese normativa, tornando possível a realização do lançamento. 6. Diferentemente, em relação à expedição do formal de partilha, é inegável que a entrada em vigor do novo CPC introduziu, de forma expressa, a inversão do procedimento no CPC revogado. Com efeito, no CPC/1973, o art. 1.031, § 2o, registrava que a expedição do formal de partilha somente seria feita depois de transitada em julgado a sentença de homologação e, ao mesmo tempo, fosse verificado pela Fazenda Pública o pagamento de todos os tributos. 7. O art. 659, § 2o, do atual CPC prescreve que basta a certificação do trânsito em julgado da decisão judicial referente à partilha dos bens para a expedição dos alvarás competentes, reservando-se a intimação da Fazenda Pública para momento posterior, a fim de que promova administrativamente o lançamento dos tributos pertinentes, os quais não serão objeto de discussão e/ou lançamento no arrolamento de bens.
8. O Tribunal distrital conferiu interpretação literal para aplicar a regra do art. 659, § 2o, do CPC de 2015, afirmando que o aparente conflito com o art. 192 do CTN e com o art. 31 da LEF se resolve segundo o critério cronológico (lei posterior revoga a anterior), particularmente com base na premissa de que a norma do Código Tributário Nacional versa sobre Direito Processual, não reservado ao campo da Lei Complementar (art. 146, III, da CF/1988), razão pela qual não há inconstitucionalidade no tratamento conferido pelo atual CPC. 9. Portanto, no Recurso Especial, a tese defendida é de que o art. 659, § 2o, do CPC invadiu tema relacionado às garantias do crédito tributário, o que revela que a controvérsia possui fundamento constitucional, devendo ser resolvida por meio do Recurso Extraordinário interposto pelo ente público. 10. Recurso Especial parcialmente conhecido, somente quanto à infringência ao art. 1.022, II, do CPC, e, nessa parte não provido.
” (STJ – REsp: 1832054 DF 2019/0241850-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/10/2019, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

Guardadas as proporções, já proferi voto em caso análogo, em julgado assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INVENTÁRIO – ARROLAMENTO SUMÁRIO – RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS (ITCMD) – ARTIGOS 659, §2o C/C 662 §2o DO CPC – DESNECESSIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“Consoante o Novo Código de Processo Civil, os artigos 659, §2o, cumulado com o 662, §2o, com foco na celeridade processual, permitem que a partilha amigável seja homologada anteriormente ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e somente após a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação é que a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo do imposto, supostamente devido” (STJ, RESP 1751332, SEGUNDA TURMA, Ministro Relator: Mauro Campbell Marques, por unanimidade, julgado em: 25/09/2018, DJe : 03/10/2018).”
(N.U 1011101-39.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 09/09/2020)

No mesmo sentido:

“ARROLAMENTO DE BENS – CERTIDÕES NEGATIVAS APRESENTADAS – PARTILHA HOMOLOGADA – DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA LANCAMENTO DE EVENTUAL TRIBUTO EXISTENTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662.
Inteligência do art. 659, § 2o, do CPC. No caso, apenas após o trânsito em julgado da sentença de homologação da partilha e da lavratura do formal de partilha é que será intimado o fisco para proceder o lançamento do tributo devido, porém, condicionado o registro/transferência dos bens a comprovação do pagamento dos tributos, ou seja, não obstante a sentença homologatória da partilha, a parte não poderá alienar os bens sem antes de comprovar o recolhimento dos tributos devidos à Fazenda Públic
a, inexistindo prejuízo ao erário e nem qualquer ofensa ao art. 192, do CTN.”
(TJ-MT - APL: 00130534620138110055 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/07/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 17/07/2018)

Assim, se à homologação da partilha não se exige o prévio recolhimento do tributo, não há razão para que se resguarde, desde já, os valores para saldar o imposto, até porque, como dito alhures, o
quantum
será apurado no bojo da ação judicial proposta pelos herdeiros em face do Estado.

São por tais fundamentos, portanto, que
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, para o fim de reformar a decisão proferida em primeiro grau e, assim, dispensar o depósito judicial exigido, cumprindo, porém, à inventariante a prestação de contas acerca da destinação dos valores levantados (relativos as cotas
no. 128, 305, 212, 245, 208, 214 e 140)
, na forma dos artigos 618 e 622, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

É como voto.

[1]

Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos
arts. 660 a 663
.

[...]

§ 2o Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do
§ 2o do art. 662
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022